Tribunal: TJPA
Processo: 0819866-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819866-71.2017.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO, DENISE DRUMMOND MARTINS ARAUJO SANTIAGO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. TAXA DE CORRETAGEM. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA., visando à reforma de sentença que condenou as apelantes ao pagamento de danos morais e materiais, à devolução de valores pagos, incluindo taxa de corretagem, e à rescisão contratual. Os apelados, FLÁVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO e DENISE DRUMMOND MARTINS ARAÚJO, pleitearam, em ação originária, a nulidade de cláusulas contratuais e a reparação por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) a existência e a parametrização de lucros cessantes no caso de rescisão contratual;
(ii) a devolução da taxa de corretagem;
(iii) a configuração de dano moral e a sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão contratual impede a condenação por lucros cessantes, uma vez que, ao restabelecer o status quo ante, os danos materiais decorrentes de privação do uso do imóvel não são presumidos e carecem de comprovação específica.

4.

A devolução da taxa de corretagem é devida, considerando a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

5.

A responsabilidade objetiva da construtora, decorrente do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar o dano moral causado pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, sendo o quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, com correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão contratual impede a condenação por lucros cessantes, pois não há presunção de dano material nessa hipótese.

2.

A taxa de corretagem deve ser integralmente devolvida ao consumidor quando a rescisão contratual decorrer de culpa exclusiva do vendedor.

3.

O atraso na entrega de imóvel configura dano moral, cuja reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 398, 475 e 927; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP; STJ, REsp 1.599.511/SP; TJPA, Apelação Cível 0032230-21.2011.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819866-71.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
. e
TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADA:

FLAVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO
e
DENISE DRUMMOND MARTINS ARAUJO

ADVOGADO: ROSA HELENA LIMA - OAB/PA 21.015

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

com fito condenatório, objetivando
FLAVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO e DENISE DRUMMOND MARTINS ARAUJO,
com o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais de tolerância, impor em desfavor de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentença:
estipulou que a tolerância de atraso seria de 180 (cento e oitenta) dias, bem como condenou a Construtora em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, determinando ainda o pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação, sem perder de vista a rescisão contratual e devolução da quantia paga, inclusive a taxa de corretagem.

Levante manejado em:
27 de maio de 2021.

Recurso:
de Apelação cível, por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, ao argumento de que inexistem hipóteses de responsabilização, dado o fortuito existente, bem como, se ainda vislumbrada a responsabilidade, que
quantum
indenizatório fosse minorado, sem olvidar o afastamento da condenação a título de dano material.

Contraminuta ofertada ao ID. 7934995.

Ao ID. 7934998, os Apelados requerem tutela provisória de urgência para que os valores da condenação fossem imediatamente pagos.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, no que diz respeito, tão somente, ao distrato do contrato de compra e venda e duplo efeito nos demais, conforme ID. 10587171.

Conclusos ao gabinete em:
28 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819866-71.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
. e
TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADA:

FLAVIO EDMILSON NASCIMENTO SANTIAGO
e
DENISE DRUMMOND MARTINS ARAUJO

ADVOGADO: ROSA HELENA LIMA - OAB/PA 21.015

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

São três temas em debate:

a)

Estabelecer a incidência de lucros cessantes e sua parametrização no caso em comento;

b)

Obrigação ou não da devolução da taxa de corretagem;

c)

Existência de abalo moral e sua quantificação;

1.

Dos lucros cessantes. Impossibilidade de fixação no caso em comento. Permanência da multa cominatória.

A despeito de na hipótese, não ser acertada a aplicação da tese firmada no tema 970 do STJ
[1]
, uma vez que o valor dos lucros cessantes e da multa cominatória detém valores diversos, entendo que não há como manter a condenação em lucros cessantes, por motivo outro:
havendo a rescisão da avença, decai a qualidade indenizatória dos lucros cessantes.
Explico.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso de rescisão de avença (interesse negativo), não havia como manter a mesma compreensão de existência de dano material na espécie de lucro cessante conferida aos casos de manutenção do contrato (interesse positivo).

Isso porque, no caso da exigência de cumprimento da obrigação (interesse positivo) se erige a compreensão de que os danos decorrentes do atraso do cumprimento (lucros cessantes) também podem ser exigidos, o que difere da rescisão do pacto (interesse negativo) onde há a recomposição da dinâmica contratual ao
status quo ante
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.)

Desta forma entendo por reformar a sentença, no ponto, e afastar a condenação por dano material na espécie lucro cessante.

2.

Da taxa de corretagem. Obrigação de devolução.

No que comporta a comissão de corretagem, estabilizada a compreensão de que tanto
a)
o importe de corretagem faz parte do contrato em si, quanto
b)
houve rescisão da avença por culpa da promitente-vendedora, havendo o encerramento do contrato, devem ser os valores (todos) serem devolvidos ao Consumidor.

Redação não afastada, da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

O que se colhe dos autos é que a comissão de corretagem já estava
embutida
no preço total do avençado, como se vê do ID. n°2156042, razão que, a despeito de ser possível à transferência de responsabilidade, tal não é absoluta! (REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 06/09/2016).

Note-se que, no caso, quem deu causa ao desfazimento da avença foi a vendedora, o que afasta a incidência, portanto, do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida, portanto, a devolução dos importes pagos
– inclusive a comissão de corretagem –
na forma disposta em sentença.

3.

Do dano moral. Quantum e sua recomposição.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA
não negaram em nenhum momento que
atrasaram a entrega dos bens
, apenas quedaram-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Quanto ao abalo moral, rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, e que por sua vez demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA
,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

Pois em conformidade com a realidade fática do presente caderno processual, colhe-se que a Recorrida ficou sem os bens por mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Logo, permanecer por quase 2 (dois) anos sem os imóveis –
levando-se em consideração a tolerância-
, demanda em imposição de responsabilização em valor que esteja proporcional ao atraso, ao valor dos bens e a realidade de violação (não tão gravosa) a ponto de atendimento integral do almejo autoral.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
– de acordo com a completude fática da demanda (valor do imóvel, tempo no atraso e expectativa dos consumidores)
por compreender lesionado a personalidade dos Recorridos e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data do pagamento de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada pagamento, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Afastar a condenação em danos materiais na forma de lucros cessantes e

2.

Minorar o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor;

3.

Mantendo-se os demais termos da sentença atacada.

Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em procedimento de liquidação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Tema 970, STJ - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Belém, 07/03/2025